Tribunal: STF
Processo: ARE 1454902
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE LC 100/2007. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    - Nas ações ajuizadas após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme regra de transição estabelecida pelo STF ao modular os efeitos da tese fixada nos autos do ARE n.° 709.212 (Tema n.° 608).



    - A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



    - O servidor efetivado pela LC nº 100/2007, declarada inconstitucional, não tem direito ao recebimento de férias-prêmio, porquanto reconhecida a nulidade do seu vínculo com a Administração Pública”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 1º, 2º, 37, caput, 39, § 3º, e 169 da Constituição Federal.



    Sustenta-se que,



    “nos casos de admissão temporária de pessoal, para atendimento à excepcional interesse público, o contrato celebrado entre a Administração e o ‘servidor’ é regido por normas de natureza administrativa. 



    Não são aplicáveis a tais contratos, portanto, as normas contidas na CLT e na legislação trabalhista, e, ipso facto, não são extensíveis a tais ‘servidores’ os direitos assegurados aos trabalhadores regidos pela CLT”.



    Aduz que “para corroborar com a tese de que não se trata de contratação temporária e da aplicação de normas estatutárias no caso em comento, deve ser considerado que não foi trazido aos autos qualquer termo de contratação temporária realizada entre a parte autora e o réu; e, vale destacar, isso ocorre porque ‘a designação para o exercício de função pública far-se-á por ato próprio, publicado no órgão oficial’ (art. 10, § 3º, Lei Estadual n.º 10.254/1990)”.



    Defende que “não se pode conceber que o trabalhador cujo contrato com a administração é nulo tenha os mesmos direitos e até mais amplos que servidores concursados. Além de contrariar o princípio da isonomia, tal situação vai de encontro ao art. 37, inciso II, da Constituição da República, que estabelece a exigência de concurso público no âmbito estatal”



    Requer que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de se reformar as decisões proferidas pela Corte de que reconheceram do direito da parte autora na percepção do FGTS.



    Decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que os artigos 1º, 2º e 169 da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte a quo não cuidaram das referidas questões, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, na espécie, o acórdão recorrido assentou que,



    “Em princípio, urge consignar que o STF, no julgamento da ADI 4.876/DF, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/2007 por violação ao princípio do concurso público, tornou nulas, via de consequência, as efetivações derivadas de tal Lei, bem como as relações contratuais jurídicas-administrativas firmadas entre o particular efetivado e o ente público.



    Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade retroagiu desde o nascimento da LC 100/2007, tornando nulo o provimento de cargo efetivo, bem como o vínculo com o ente federativo, o qual foi firmado em desrespeito ao disposto no art. 37, inciso II, da CF.



    Além disso, o STF, quando do julgamento do RE 596.478/PR, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, garantindo aos empregados admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo o direito ao FGTS.



    Desta feita, como o vínculo da Recorrida com o Estado de Minas Gerais foi declarado nulo, faz ela jus aos depósitos do FGTS.



    Em consonância com o que decidido pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.020, firmou a seguinte tese:



    (...)



    Pelo que já definido pelas Cortes Superiores, o contratado irregularmente, seja por qualquer vício, faz jus a percepção dos salários pelos serviços prestados e ao FGTS, não tendo direito, contudo, a qualquer outra vantagem derivada de vínculo estatutário.



    Neste sentido, aliás, vem decidindo o TJMG:



    (...)



    Considerando os precedentes supra, bem como o fato de que a Recorrida foi efetivada pela LC 100/2007, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, constato que toda a relação jurídica-administrativa mantida com o Estado de Minas Gerais foi eivada de nulidade, fazendo ela jus aos depósitos do FGTS, desde que não prescrita pretensão deste direito.



    Registro que ainda que existam vozes contrárias a este entendimento, afirmando que a nulidade de um contrato regido pelas normas estatutárias não enseja em sua convolação em um contrato regido pela CLT, a jurisprudência vem sendo observada irrestritamente pelo STF (ARE 1146047 AgR-ED, Rel.(a): GILMAR MENDES, 2ª T., j. 20/12/2019, p. 06-02-2020).



    No julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), a Corte apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, assentando: 



    “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.221.481-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/19). 



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE nº 1.358.592/MG-AgR, Segunda Turma, Relator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Tema n. 916/RG). 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.380.969/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/3/23).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.295.862-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente